Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713030-69.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ADHEMAR HENRIQUE DA COSTA SANTOS, FERNANDO JOSÉ DIASSIS DO NASCIMENTO, HUDSON MAGNO LUCENA ROSA, JONNY EWERTON AQUINO AFONSO, KLEYSON ALVES DE FREITAS, LUCAS BRAGA CARNEIRO, PAULO HONÓRIO ALVES DA COSTA JUNIOR, RAISA KENNE DOS SANTOS RODRIGUES E SERGIO RICARDO SOARES DO NASCIMENTO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REABERTURA DE FASES E MODIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIADO COM A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. 1. Conforme o art. 1o, da Lei no 7.515/86, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração direta do Distrito Federal e nas suas autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 2. Mostra-se indiferente a prorrogação da validade do concurso ou a ocorrência de fatos posteriores à homologação do resultado, se a pretensão de repetição de fases encerradas do certame e modificação da lista final de aprovados poderia ter sido exercida desde logo. 3. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1938, asseverando a inocorrência da prescrição, ao argumento de que deve incidir, in casu, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação, porquanto não se discute a existência de ilegalidade praticada durante o concurso público, mas tão somente a aplicação do princípio da economicidade, uma vez que a existência de vagas e a necessidade de serviço acarretariam a vantagem em convocar para o curso de formação os candidatos aprovados que não obtiveram classificação suficiente para figurar nos últimos cursos. Ressaltam ser inaplicável o lapso temporal de 1 (um) ano previsto no artigo 1o da Lei no 7.515/1986, tendo em vista que a situação fática não se amoldaria à norma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, o apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1938, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, assentou que, "embora não conste nos autos a data precisa em que ocorreu a homologação do resultado final do concurso, observo que é incontroverso que o concurso se encerrou em 2010 e que a ação foi proposta após o prazo de um ano, contado da mencionada homologação, motivo pelo qual a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, conforme previsão no art. 1o da Lei 7.144/83". 2. A Corte Superior do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que "o direito de ação contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, a teor da regra contida no art. 1° da Lei n. 7.144/1983, que constitui-se norma especial, relativamente à norma geral prevista no Decreto n. 20.910/1932" (AgRg no REsp 1.233.469/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, publicado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016). [...] (AREsp n. 2.301.713, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJe 15/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002